Tribunal: CARF
Processo: 10909.722144/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722144/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AIR SEA UNIVERSAL LOGISTICA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da DRJ Rio de Janeiro, que narra os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722144/2016-16
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722144/2016-16

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ manteve o auto de infração, com amparo no voto do relator, do que
destaco:
“(...)O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.”
Cientificada em 11 de junho de 2018, a Recorrente em 6 de julho de 2018,
apresentou recurso voluntário no qual alega inexistência de tipificação na norma para a conduta
da Recorrente, ausência de embaraço, denúncia espontânea e boa fé.

É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722144/2016-16

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração pelo registro a destempo, de
dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 181505017592499 vinculado ao manifesto
eletrônico 1815500115197, fato este que fez gerar a penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), fundamentada na “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR”, bem como no
Artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação data pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/03. Consta do anexo ao auto de infração:
Escala

Data
Atracação

Hora
Atracação

Data
Limite

Manifesto

Master

CE House

Data e
hora de
inclusão
da
informação

Motivo
Bloqueio
14000517933
29/01/2015
11:02:00
27/01/2015
1815500115197
181505010586230
181505017592499
27/01/2015
11:50:24
HBL
INFORMADO
APÓS
O
PRAZO
OU
ATRACAÇÃO
Verifica-se que a motivação para a lavratura é a prestação de informação a após o
prazo estabelecido no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais
relativas ao respectivo Conhecimento Eletrônico (CE) incluído no Siscomex Carga foram
prestadas intempestivamente.
Alega a Recorrente que não se trata de informação a destempo e sim de retificação
de informação:
“Mesmo porque o conhecimento de embarque agregado CE 181505017592499 foi
incluído EM RETIFICAÇÃO AO CONHECIMENTO DE EMBARQUE AGREGADO
CE 181505016437201, o qual foi informado dentro do prazo, em 23/01/2015, às 18h16,
ou seja, ANTES MESMO DO NAVIO TER ATRACADO Ou seja, após a Recorrente
ter prestado as informações relativas ao conhecimento de embarque agregado CE
181505016437201, que repita-se, foi informado dentro do prazo legal, houve a
necessidade de ALTERAR O CONSIGNATÁRIO do referido CE.
Porém, por motivos alheios à Recorrente, o sistema mercante do Porto de Itajaí/SC não
permitiu a retificação, fato este que ensejou a necessidade de exclusão do CE Mercante
181505016437201 desconsolidado tempestivamente em 23/01/2015 e, via de
consequência, o lançamento de um novo CE Mercante com o consignatário correto.
O que é importante deixar consignado, é que a inclusão do CE House foi feita pela
Recorrente dentro do prazo legal, porém, em razão da necessidade da adequação das
informações e, considerando que o sistema mercante não permitiu tal retificação, a
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722144/2016-16

Recorrente não teve outra alternativa, se não, excluir o CE House 181505016437201,
cujas informações foram prestadas tempestivamente e incluir um NOVO CE
MERCANTE ora autuado.
Por tais motivos, a inclusão do CE House 181505017592499 foi feita em 27/01/2015, às
11h50, mas, de qualquer forma, é importante consignar que a prestação da informação
foi realizada dentro do prazo legal.
Frisa-se, a conclusão da desconsolidação das cargas, com a consequente inclusão do
Conhecimento Filhote sob o no 181505017592499, FOI FEITA com pequeníssimo
atraso e ANTES da chegada do navio ao porto de Itajaí.
Note-se que a atracação do navio "MAERSK LABREA” se deu em 29/01/2015, às
11:02, e a conclusão da desconsolidação com a inclusão do conhecimento agregado
supramencionado foi feita em 27/01/2017, às 11:50, ou seja, a desconsolidação
apresentou um atraso de apenas 50 (cinquenta) minutos.”
Assiste razão a recorrente. Analisando-se os fatos descritos no lançamento e a
documentação apresentada junto a impugnação, de fato, não resta caracterizado o cometimento
da infração prevista no artigo 107, IV, alínea ‘e’:
Consta dos autos fls, 54 a 57, documentação que comprova que o conhecimento
agregado CE 181505017592499, transmitido em 27/01/2017, às 11:50, foi incluído EM
RETIFICAÇÃO
AO
CONHECIMENTO
DE
EMBARQUE
AGREGADO
CE
181505016437201, o qual foi informado dentro do prazo, em 23/01/2015, às 18h16.
Tratando-se de alteração das informações já apresentadas anteriormente, não se
configura a hipótese de aplicação da multa. Neste sentido é também o entendimento da RFB
expresso na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Na mesma linha, precedente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722144/2016-16

é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Diante do exposto, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital